Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0715281-22.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: A. L. M. AGRAVADO: M. P. D. D. F. E. D. T.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE.
Em que pese a regra geral, nas ações de improbidade administrativa, ser a aposição do primado "in dubio pro societate", essa premissa deve ceder espaço quando, de forma clara e objetiva, restar afastada a existência de ato de improbidade, ou, ainda, quando se verificar que a ação se revela manifestamente improcedente, com balizas na razoabilidade e em toda prova previamente constituída nos autos da ação de improbidade.
É que, entre outras questões verificadas, semelhantemente ao que ocorre no direito penal, o elemento subjetivo é inerente à tipificação e consumação do tipo legal.
Em outros termos, é possível concluir que o ato de dar cumprimento à decisão de órgão superior que preside, por si só, não comprova a intenção de macular os primados da moralidade administrativa, economicidade, etc, considerando a proteção dada a eles pela norma de regência. Menos ainda, quando o ato é completamente extirpado do mundo jurídico, inclusive com a restauração plena de efeitos (até mesmo os econômicos e financeiros) eventualmente gerados.
Recurso conhecido e provido. Ação de improbidade administrativa rejeitada preliminarmente, com base no artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92.